Tribunal: TJMT
Processo: 1008032-96.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008032-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), AUGUSTO CARPIGIANI SOLUCOES INDUSTRIAIS - ME - CNPJ: 10.718.664/0001-44 (AGRAVADO), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (AGRAVADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ALINE MARQUES POLIDO - CPF: 331.571.108-96 (ADVOGADO), ANA PAULA CORREA MESQUITA - CPF: 018.914.170-02 (ADVOGADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), CAROLINE AGUILAR GANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 054.983.896-12 (ADVOGADO), CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - CPF: 086.097.118-03 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), ERIKA DE ALMEIDA FIGUEIRA - CPF: 277.547.378-41 (ADVOGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), FLAVIA MOTTA E CORREA E FERNANDES - CPF: 273.000.848-93 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), LENIR DA ROCHA - CPF: 005.889.819-07 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), PRISCILA DE FIGUEIREDO NETTO - CPF: 003.938.879-44 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), VANESSA BOULOS DE OLIVEIRA - CPF: 313.645.688-29 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA DECRETADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão de primeiro grau que convolou a recuperação judicial em falência da empresa, quando incontroverso que a recuperanda não cumpriu o plano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA,
contra decisão proferida em recuperação Judicial nº
0001795-16.2015.811.0040
, da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que decretou a falência da empresa agravante, nos termos do artigo 97, IV, da Lei nº. 11.101/05.

Sustenta a agravante que, ‘não resta comprovado nos autos qualquer infração da empresa em recuperação judicial, vindo a Juízo expor com clareza sua situação econômica, e vislumbrando a possibilidade de permanecer em Recuperação através da aprovação de Plano de Recuperação Judicial mais adequado ao andar da recuperação já em curso, negar a Recuperanda essa chance contraria os termos do art. 47 da Lei 11.101/05.’

Afirma assim, ser imperativa a reforma da decisão que tolheu as chances de recuperação da Agravante, não permitindo sequer que os maiores interessados, os credores, se manifestassem sobre os novos termos de forma de pagamento.

Aduz, ainda, que a agravante sequer teve a oportunidade de fornecer aos seus credores novas propostas para quitar seus créditos, pois o Juízo de primeiro grau vedou às partes devedora e credores, a oportunidade de sentar e rediscutir a forma de pagamento dos créditos habilitados nos autos recuperacionais.

Argumenta que, ‘ao indeferir o pedido de apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial, o D. Juiz de primeiro grau não somente impediu que a Recuperanda permanecesse em recuperação judicial, como impediu muitos credores de receber o valor de seus créditos. Isso porque, muitos credores da Agravante dependem que a empresa permaneça em atividade, produzindo, para receber os montantes de seus créditos. A Agravante pediu desde o início a ocorrência de nova Assembleia credores, em perfeita consonância ao entendimento acima exposto, não existindo real justificativa para sua negativa. A negativa de pronto do pedido da Agravante, sem a determinação de nova Assembleia para avaliar os novos termos de plano recuperacional ferem o espírito da Lei de Falência e Recuperação, e por isso deve ser reformada.’.

Aduz também que, a decisão recorrida, impediu que os credores exercessem seu direito de renegociar seus créditos com a Agravante; lembrando novamente que mitos credores não possuem garantias vinculadas ao seu crédito e dependem única e exclusivamente do sucesso da recuperação judicial da Agravante para verem tais valores quitados. Nesse sentido Excelência, restou preenchido o segundo requisito de concessão de efeito ativo ao presente recurso, qual seja, de probabilidade de provimento do recurso, posto não ser razoável a convolação de um processo de recuperação judicial em falência antes de oportunizar à Recuperanda e aos credores todos os recursos permitidos pelo instituto.’.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão da decisão que convolou a recuperação judicial da Agravante em processo de falência, antes de oportunizar a todos os interessados a renegociação dos créditos concursais, através de procedimento permitido pela lei e validado pela jurisprudência pátria; no mérito, requer seja concedido total provimento do presente recurso para reformar integralmente a r. decisão em foco, confirmando o efeito suspensivo e determinando: reversão do decreto de falência; prazo para apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial;

agendamento de nova Assembleia Geral de Credores para que exerçam seu direito de avaliar a viabilidade econômica do novo Plano recuperacional apresentado.

Por fim, requer, que toda e qualquer publicação/intimação seja realizada tão somente em nome do patrono Dr. Antônio Frange Junior, OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade.

Liminar indeferida. (id. 39401453)

O Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou a contraminuta ao agravo de instrumento no ID 43556486; pugnando pelo desprovimento do agravo, posto que a decisão agravada está devidamente embasada no artigo 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005.

Fora interposto pela Santa Fé Insumos Agrícola Ltda ao (ID 43757491), agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão do Juízo de origem, oportunidade em que repisou os fundamentos apresentados no agravo de instrumento.

O Banco do Brasil S.A. também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pela manutenção da decisão agravada (ID 43981951).

Mauro da Silva Andrieski peticionou no ID 44072454 informando que, apesar de ter sido nomeado para a função de administrador da falência, recusou o encargo, motivo pelo qual entende ser parte ilegítima para figurar no polo do recurso.

A credora FMC Química do Brasil Ltda (id. 44148002), apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 45657480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA, contra decisão proferida em recuperação Judicial nº 0001795-16.2015.811.0040, da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que decretou a falência da empresa agravante, nos termos do artigo 97, IV, da Lei nº. 11.101/05.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Volvendo os olhos para o caso concreto em exame, é possível verificar que a atividade empresarial da Recuperanda tornou-se inviável, já que além de inadimplir o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, há tempos vem ostentando situação econômica financeira gravíssima, conforme apontam os balancetes colacionados ao processo pelos Sr. Administrador Judicial.

Exatamente em razão da crítica situação econômico-financeira detectada, foi que este juízo entendeu por bem em designar audiência de gestão democrática, permitindo aos interessados, isto é, Recuperanda e Credores, apresentação de sugestões que pudessem indicar a possibilidade de soerguimento da empresa e cumprimento das obrigações assumidas perante os credores.

Todavia, conforme se infere da ata da audiência de gestão democrática realizada, a recuperanda, na ocasião devidamente representada por seus Procuradores, esclareceu à este juízo, aos credores e demais presentes que a empresa encontra-se em um cenário ainda mais preocupante que aquele revelado pelos balancetes mensais apresentados, senão vejamos.

Relativamente ao inadimplemento do plano judicial aprovado, a Recuperanda justificou que isso se deve à ausência de entrada de fluxo de caixa, explicando que atualmente a empresa atua apenas na atividade de transporte, utilizando-se para tanto 02 (dois) caminhões e uma camionete, estes avaliados em cerca de R$300.000,00 (trezentos mil reais), não desenvolvendo na atualidade qualquer atividade relacionada a comercialização de insumos agrícolas.

(...)

Portanto, além da gravíssima situação econômica financeira retratada pelos balancetes mensais, o descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia, é possível afirmar que a Recuperanda vem desenvolvendo de forma absolutamente inconsistente fração mínima de seu objeto social consistente no transporte de grãos desempenhado por apenas dois veículos.

Ademais, diante do que consta dos autos, o que restou corroborado de forma ainda mais contundente pela própria Recuperanda por ocasião da audiência de gestão democrática realizada, conclui-se que o cenário apresentado não pela omissão de informações, ou ainda, prestação de informações inconsistentes durante o processo recuperacional no que se refere aos ativos da pessoa jurídica, nele inserido créditos, bens, know how etc.

Nessa toada, em que pese a tentativa da Recuperanda em justificar a imprescindibilidade do processamento da recuperação, à este juízo não resta dúvida que esta hipótese não se revela legitima para o caso em exame. Seguem abaixo colacionados casos semelhantes que culminaram na convolação judicial em falência.

(...)

Derradeiramente, secundo que, tendo na hipótese sido verificada a absoluta impossibilidade de soerguimento da Recuperanda, restando flagrante e incontestável que se trata de empresa inviável e inapta a cumprir a função social que dela se espera, de conformidade com os princípios basilares da Lei nº. 11.101/2005, o decreto de falência constitui medida inafastável, não cabendo ao Estado-Juiz agir para tentar recupera-la, pois incapaz de gerar benefício social relevante.

Posto isso, DECRETO hoje, às 13h:00min, nos termos do artigo 97, IV, da Lei nº. 11.101/05, a falência da empresa Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda. (...)”. (id. 39172976)

É sabido que a recuperação judicial configura instituto jurídico criado pela Lei Federal nº. 11.101/05, que possibilita à empresa que enfrenta dificuldades financeiras a composição de plano tendente à promoção da respectiva manutenção no mercado, evitando a respectiva desconstituição.

Com efeito, o art. 47 da referida Lei nº. 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, revela a consagração, no direito positivo, do princípio da viabilidade econômica e financeira do empreendimento, que encontra espeque no mandamento da função social da empresa, de modo a permitir a manutenção da fonte produtora, dos empregos gerados e, também, dos interesses dos credores, em claro estímulo à atividade econômica.

Nesse propósito, tratando-se de importante e prestigiado instrumento à segurança da atividade econômica e social, a sua aplicabilidade pressupõe a demonstração da viabilidade do empreendimento, assim como da exequibilidade do plano de recuperação, requisitos estes de observância obrigatória, a fim de que não se possa converter o instituto em atalho judicial hábil a frustrar o direito dos credores da empresa.

A doutrina especializada reconhece:

Nem toda empresa merece ou deve ser recuperada, A reorganização de atividades econômicas é custosa. (...) Em outros termos, somente as empresas viáveis devem ser objeto de recuperação judicial (...), em função de vetores como a importância social, a mão-de-obra e tecnologia empregadas, o volume do ativo e passivo, o tempo de existência da empresa e seu porte econômico. (Fábio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, 17ª edição, p. 369, ss).

In casu
verifica-se que a r. decisão agravada determinou a convolação da recuperação judicial deferida à recorrente em falência, diante da absoluta impossibilidade de soerguimento da Recuperanda.

Como é cediço, uma vez deferido o pedido de recuperação judicial a empresa deverá apresentar aos credores o plano de recuperação judicial, o qual será objeto de deliberação pela Assembleia Geral de Credores, na forma do art. 35, inciso I, alínea "a" da Lei nº 11.101/2005.

Nesse passo, uma vez apresentado o Plano de Recuperação Judicial este será considerado aprovado caso sejam obtidos votos favoráveis que indiquem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia geral, conforme preconiza o art. 42 da Lei nº 11.101/2005:

Art. 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia-geral, exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial nos termos da alínea a do inciso I do caput do art. 35 desta Lei, a composição do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização do ativo nos termos do art. 145 desta Lei.

Na hipótese narrada nos autos do presente instrumento vislumbra-se que em Assembleia realizada em 2016, o plano de recuperação judicial apresentado pela recorrente foi colocado em votação e aprovado.

Fora concedida a recuperação judicial; porém foram detectadas várias inconsistências e, inadimplemento do plano de recuperação judicial aprovado.

O MM. Juízo
a quo
, determinou a convolação da recuperação judicial em falência, por força do disposto no art. 97, IV, da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, dispõe o artigo 73, da referida Lei:

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial

(...)

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. “O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que (compete) exclusivamente ao juízo da recuperação. ” (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019) (N.U 1016681-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

Como visto,
uma vez verificado nos autos, que a empresa está impossibilitada de soerguimento,

a convolação da Recuperação em Falência encontra respaldo na legislação de regência.

Nessa linha é o parecer ministerial:

“(...)No caso, não há dados objetivos que permitem concluir que a agravante tenha condições de superar a crise e voltar a exercer o que lhe foi inicialmente proposto, mas há informações suficientes – inclusive muitas fornecidas por ela própria – de que a empresa está absolutamente incapacitada ao soerguimento, porque perdeu a viabilidade econômica, com redução drástica de capital.

Não é demais mencionar que a preservação da empresa deve ser perseguida quando ela apresenta condições de promover à sociedade benefícios ao desenvolvimento, cumprindo-se a sua função social, e não quando a empresa somente traz prejuízos.

A decretação da falência de uma empresa inviável atende muito mais à sociedade do que o prolongamento da sua existência, que pode gerar ainda mais dívidas e desequilíbrio econômico.

O pleito de apresentação de novo plano de recuperação judicial, na hipótese, não representa a melhor alternativa.

Observe-se que a agravante já descumpriu o plano aprovado e homologado, sendo que a Lei nº 11.101/2005, em seus artigos 61, §1º e 73, inciso IV, são assertivos ao dispor que o descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação judicial acarreta a convolação em falência. Confira-se:

(...)

Diante do exposto e considerando os judiciosos fundamentos lançados pelo Juízo de origem, as assertivas apresentadas pela própria agravante em suas razões, bem como pelos argumentos utilizados pelos credores nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o parecer ministerial é pelo desprovimento do agravo de instrumento, bem como do agravo interno, que não reúne fundamentação suficientemente válida para determinar a suspensão da decisão que convolou a recuperação judicial em falência.”.

Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada que convolou a recuperação judicial da empresa recorrente em falência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021